Tribunal: TJDFT
Processo: 0742110-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DA PMDF. LEI N.o 10.486/2020. HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. IDOSA ACAMADA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA DA PACIENTE. OBRIGAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a Lei n.o 10.486/2002, o qual dispõe sobre a remuneração dos militares e dá outras providências, em seu artigo 32, há a previsão de cobertura para internação domiciliar de beneficiário na modalidade ‘home care’, esclarecendo inclusive que os militares e seus dependentes poderão receber atendimento em outras organizações hospitalares quando o serviço de saúde da corporação não dispuser do serviço especializado necessário.
2. Demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é incontroverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetida a possível piora irreversível de sua enfermidade, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa de custeio de Internação Domiciliar (home care) não pode ser feita apenas com base em excludente contratual nos casos em que o tratamento é indicado como forma de garantir a saúde do paciente. É abusiva a redução e (ou) supressão dos tratamentos prescritos ao segurado de plano de saúde em internação domiciliar (home care), especialmente quando houver risco à estabilidade de seu estado de saúde obtido com tratamento dispensado por equipe multidisciplinar formada por profissionais da área de saúde com distintas especialidades.
4. Havendo expressa indicação médica quanto à necessidade de tratamento com acompanhamento domiciliar em período integral, 24 horas por dia, devendo ser disponibilizado equipe multidisciplinar (enfermagem, técnico em enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, etc.), além de lhe ser ofertada à paciente cadeira de rodas e de banho, concentrador de oxigênio, cateter nasal, fraldas geriátricas, medicações e demais insumos necessários ao seu tratamento, inequívoca a obrigação da ré em disponibilizar tal serviço.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.